Tribunal: TCU
Processo: 011.313/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6367/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143 e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do seguinte processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.313/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC (09.185.398/0001-52); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.